Tribunal: TJES
Processo: 5005089-72.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005089-72.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO POLONIO MANSKE
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE DUA DE IPVA E LICENCIAMENTO VIA PICPAY. VALOR NÃO REPASSADO AO BANESTES. INDICAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER NOS BANCOS DESCRITOS NO DUA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANESTES. RESPONSABILIDADE DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BOLETO LIQUIDADO POR TERCEIRO BANCO ESTRANHO À TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5005089-72.2023.8.08.0014

Recorrente: ALBERTO POLONIO MANSKE

Recorrido: PICPAY SERVICOS S.A, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e BANCO ORIGINAL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7813072, 7813074 e 7813076).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALBERTO POLONIO MANSKE
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a ausência de repasse dos valores representa caso fortuito interno;
c)
que caso não pudesse ter sido efetuado o repasse, as instituições financeiras deveriam ter realizado a devolução do valor pago;
d)
que houve falha na prestação do serviço;
e)
que deve haver devolução do valor pago e condenação dos recorridos pelos danos morais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviço bancário consistente no não repasse de valores pagos por meio de boleto bancário.

Sustenta o autor na inicial que adquiriu um veículo em abril de 2023 e que realizou o pagamento da guia de transferência, licenciamento e IPVA do veículo no dia 14/04/2023 pela plataforma de pagamento Picpay.

Ocorre que após o prazo de 3 dias para a compensação do boleto bancário, a parte acessou o site do DETRAN/ES onde verificou que a dívida constava em aberto.

Pugna portanto pela devolução do valor pago e a indenização pelos danos morais sofridos.

Os réus, em contestação, negaram ter responsabilidade com o fato ocorrido.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser reformada, explico.

Como exposto em sentença, o autor emitiu boleto que tinha como Agencia Arrecadadora o Banestes a fim de realizar o pagamento do documento único de arrecadação (DUA) a fim de realizar o pagamento de IPVA e Licenciamento do ano de 2023.

No no cabeçalho do documento havia orientações cristalinas acerca dos locais credenciados para receber o pagamento, sendo eles: Banco do Brasil; Bradesco; Bancoob/Sicoob; Caixa Econômica Federal/Lotérica; Itaú-Unibanco e Santander.

Acertou a sentença ao identificar que o autor assumiu o risco de não ter a quitação do boleto tendo em vista em indicação, pelo qual inexiste responsabilidade a ser atribuída ao Banestes.

Ocorre que com relação ao PicPay e ao Banco Original, verifico a existência de responsabilidade.

Inicialmente importa destacar a existência de solidariedade entre o PicPay que é uma carteira de pagamentos e o Banco Original. Assim, o PicPay atua como um correspondente bancário do Banco Original.

Em detida análise dos autos observo que foi juntado ao Procon documento do Banco Original confirmando que o Banco recebedor havia liquidado o boleto, todavia, a liquidação foi feita pelo Bacoob e não pelo Banestes (ID 7812904).

Importa dizer que a liquidação do boleto é a confirmação pelo banco recebedor que o valor chegou à instituição. Após essa confirmação, é de responsabilidade do banco que recebeu o valor transferi-lo para a conta do beneficiário indicado no boleto.

Assim, mesmo que o pagamento tenha sido por meio de banco que não os indicados no boleto, houve falha na prestação de serviço por parte do PicPay e do Banco Original ao não se atentarem quanto a qual instituição financeira liquidou o Boleto, pelo qual devem eles restituir o valor pago pela parte de R$ 1.585,04, valor pago pelo licenciamento e IPVA com o acréscimo de juros e multa pelo atraso no pagamento que fora ocasionado pelas partes.

No tocante ao dano moral esse pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o realizou o pagamento de uma DUA e que esse pagamento não foi devidamente processado pelo banco, apenas solucionando a controvérsia após entrar em juízo, verifico a ocorrência de falha na prestação de serviço que permite a responsabilização dos réus (Picpay e Banco Original) pelos danos sofridos pelo autor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, fixo os danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e:

a) CONDENAR
os réus PICPAY e BANCO ORIGINAL solidariamente a restituírem ao autor o valor de R$1.585,04 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), quantia essa a ser acrescida de Selic desde a data do evento danoso, qual seja o segundo pagamento.

b) CONDENAR
os réus PICPAY e BANCO ORIGINAL solidariamente a indenizarem o autor por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia essa a ser acrescida de juros pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso e corrigida monetariamente desde o arbitramento unicamente pela Selic.

c)

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em face do Banestes S.A. com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)